Tribunal: TJES
Processo: 5015793-17.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Turismo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015793-17.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: MARIA RUTH LEAL SOUZA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5015793-17.2023.8.08.0024

RECORRENTE:

MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.

RECORRIDO:

MARIA RUTH LEAL SOUZA PIMENTEL, DECIO DUNCAN LIMA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE. ATRASOS NOS HORÁRIOS DE CHEGADAS E SAÍDAS NOS DESTINOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INCIDÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos morais ajuizada por
MARIA RUTH LEAL SOUZA PIMENTEL e DECIO DUNCAN LIMA
em face de
MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.

Em síntese, os autores alegam que haviam comprado um pacote de turismo em setembro de 2022 para se hospedar a bordo do cruzeiro SEAVIEW, com embarque previsto no dia 18/12/2022 através da requerida.

Afirmam que desde o início enfrentaram problemas com a empresa ré. Informam que tentaram por diversas vezes adicionar um hóspede na reserva, porém não lograram êxito.

Aduzem que sofreram com uma alteração no roteiro três dias antes da partida, fazendo com que precisassem mudar o passeio por Montevidéu anteriormente contratado do dia 21/12/2022 para o dia 22/12/2022.

Alegam que o embarque e a saída do porto atrasaram por mais de três horas, deixando os requerentes na fila por horas sem assistência material ou sem conseguirem aproveitar a estrutura do navio, como haviam planejado.

Ademais, declaram que sofreram com problemas no desembarque nas paradas de Ilhabela e de Punta Del Leste, tendo maiores danos no desembarque da cidade uruguaia.

Discorrem que, ao chegarem em Punta del Este, o desembarque dos passageiros foi realizado por meio de apenas 4 embarcações menores, enquanto o navio possuía quase 5.000 passageiros, ocasionando longa espera, e, após aguardarem por quase cinco horas, desistiram de desembarcar e conhecer a cidade.

Argumentam que suportaram vários prejuízos, como não conseguirem conhecer a cidade de Punta del Leste, ficarem no prejuízo quanto ao depósito realizado para Guia Turística no valor de R$495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais), referente ao valor de entrada de cada passageiro, e por perderem o dia sentados no hall do cruzeiro esperando a senha ser chamada.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, condenando a Ré ao pagamento no valor total de R$6.000,00 (seis mil reais), sendo o valor de R$3.000,00 (três mil reais) para cada autor, à título de danos morais, corrigido monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da prolação da sentença.

RESOLVO O MÉRITO
, na forma do art. 487, I, do NCPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 6437369, a requerida,
MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.,
interpôs Recurso Inominado, argumentando pela ausência de ato ilícito, uma vez que a inversão do itinerário foi comunicada com antecedência e é prevista em contrato, bem como a inexistência de danos morais. Requereu subsidiariamente ainda a redução do valor estabelecido para indenização por danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório, bem como da jurisprudência vigente, o recurso não merece provimento e a sentença proferida pelo magistrado de piso merece ser mantida.

Primeiramente, a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva e apenas pode ser afastada quando restar provada a inocorrência de falha ou que eventual fato do serviço decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, como bem demonstrado nos arts. 6°, VI e 14 do CDC.

No caso, os atrasos e mudanças de itinerário foram plenamente comprovados aos autos, restando configurado o fato de serviço, decorrente da alteração unilateral da viagem, prejudicando a fruição de férias previamente planejado, circunstância essa caracterizadora de dano moral.

Neste sentido, resta evidente que houve falha da prestação de serviços por parte da empresa, devendo responder objetivamente pelos danos causados, independentemente de culpa.

Dessa forma, percebe-se que acertada foi a sentença de piso quando decidiu pela condenação em danos morais pelo atraso no embarque/desembarque. É esse também o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, como segue:

PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. CRUZEIRO MARÍTIMO. ATRASO DE DESEMBARQUE. ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO. FATO DE TERCEIRO. FORÇA MAIOR. NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. 1. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor e incide nos contratos de serviço de cruzeiro marítimo. 2. É abusiva previsão contratual que exclui a responsabilidade da prestadora de serviço pela alteração unilateral do itinerário inicialmente previsto, uma vez que visa afastar a responsabilização do prestador de serviços em virtude de problemas inerentes à própria atividade comercial desenvolvida (artigo 51, I, do Código de Defesa do Consumidor). 3. Os desdobramentos desagradáveis decorrentes do elevado número de passageiros e da burocracia portuária se inserem nos riscos inerentes à atividade econômica explorada pelas empresas de transporte marítimo de passageiros. 4. Configuram dano moral a mudança de itinerário e o atraso injustificados que acarretem a impossibilidade de fruição adequada do serviço contratado pelo consumidor, com diminuição de sete horas de estadia em localidade prevista. Precedentes. 5. Recurso conhecido e desprovido. (0705230-12.2020.8.07.0001 - Res. 65 CNJ. Des(a). MARIA DE LOURDES ABREU - Julgamento: 10/08/2021 - 3ª Turma Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CRUZEIRO INTERNACIONAL. MSC. ALEGAÇÃO DE ATRASOS NOS HORÁRIOS DE CHEGADAS E SAÍDAS NOS DESTINOS, DESORGANIZAÇÃO E SUPRESSÃO DE UM DOS ITINERÁRIOS CONTRATADOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA CONDENAR A PARTE RÉ A INDENIZAR OS AUTORES EM R$8.000,00 PARA CADA UM A TÍTULO DE DANOS MORAIS. APELO DA PARTE RÉ, PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO, OU, SUBSIDIARIAMENTE, PELA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESORGANIZAÇÃO NA FILA E ATRASO NO EMBARQUE NO PORTO DO RIO DE JANEIRO QUE RESTARAM COMPROVADOS. ATRASO NA CHEGADA AO PRIMEIRO DESTINO, BUENOS AIRES, QUE DECORREU DA NECESSIDADE DE DESVIAR A ROTA PARA FLORIANÓPOLIS PARA RESGATAR PASSAGEIRA IDOSA DE HELICÓPTERO, A FIM DE LHE PRESTAR ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA EM TERRA, CIRCUNSTÂNCIA QUE CONFIGURA FORTUITO EXTERNO, APTO A ROMPER O NEXO CAUSAL, ENCONTRANDO, ADEMAIS, PREVISÃO NOS TERMOS E CONDIÇÕES DO CONTRATO. PARTE RÉ QUE NÃO COMPROVOU A TESE DE FORTUITO EXTERNO NO QUE TANGE À SUPRESSÃO DA PARADA PROGRAMADA NA ILHA GRANDE/RJ. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO CLIMÁTICO OFICIAL NOS AUTOS, SENDO QUE NO DIÁRIO DE BORDO DE 14/12/2018 NÃO HÁ QUALQUER REFERÊNCIA AO MAU TEMPO ALEGADO PELA RÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SÚMULA Nº 343 DESTE TRIBUNAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(0032658-66.2019.8.19.0209 - APELAÇÃO. Des(a). SANDRA SANTARÉM CARDINALI - Julgamento: 29/08/2023 - DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 26)

Quanto aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando todos os dissabores experimentados pelos recorridos, como a alteração do itinerário original, a demora no embarque e no desembarque, as longas esperas para conhecer as cidades do itinerário, bem como a falta de assistência de informações por parte do recorrente, é perceptível que houve o dano à honra subjetiva dos recorridos. Resta configurada, então, a presença de danos morais indenizáveis.

A respeito do quantum indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Considerando os padrões habitualmente adotados por esta Turma Recursal, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a culpabilidade do autor do ilícito, entendo que o valor de R$3.000,00 para cada autor, qual seja R$6.000,00 ao total, se encontra adequado para reparação do dano, não importando enriquecimento sem causa.

Dessa forma, é razoável e correta a sentença firmada em primeira instância, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos, de acordo com o disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)